Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMUNICAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ABORDAGEM PROMOVIDA POR POLICIAL MILITAR. POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE PETIÇÃO. ABUSO NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇAO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

1. A comunicação de ocorrência de conduta ilícita à autoridade competente, com a consequente abertura de inquérito policial para investigação dos fatos narrados pelo comunicante, constitui, em regra, exercício regular de direito.

2. Não estando caracterizado abuso no exercício do direito de petição, mostra-se inviabilizado o acolhimento de pretensão indenizatória, fundamentada em ofensa à honra decorrente de instauração de procedimentos investigativos.

3. Incabível a imposição de multa por litigância de má-fé, quando não configuradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

4. Apelação Cível conhecida e não provida.